Tribunal: TJDFT
Processo: 0732366-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, CPC. DUPLA MAJORAÇÃO PELA MESMA INSTÂNCIA REVISORA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A majoração da verba advocatícia a título de honorários recursais incide uma única vez a cada instância revisora inaugurada, ainda que interpostos recursos sucessivos apreciados e julgados no mesmo grau de jurisdição. Enunciados n. 16 do ENFAM e n. 8 do Jurisprudência em Teses do STJ, Edição n. 128, Dos Honorários Advocatícios – I.
2. Não se faz admissível computar dupla majoração de honorários advocatícios com base em decisão monocrática sucedida por julgado colegiado, em que ambos negaram seguimento a um mesmo recurso. 2.1. Embora primeiramente fixada em decisão monocrática (que foi reconsiderada) e, depois, novamente fixada no acórdão, a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, se perfaz admissível uma única vez dentro de um único recurso.
3. No particular, não houve dupla majoração de honorários advocatícios pelo colendo STF. De início, o ARE teve o seu seguimento negado pela Presidência do STF, em decisão monocrática que fixou a majoração dos honorários sucumbenciais. Por ocasião de interposição de AgInt no ARE, a Presidência do STF reconsiderou referida decisão e determinou a distribuição do ARE para o colegiado que, ao negar seguimento ao recurso, restabeleceu a majoração dos honorários. A majoração de honorários na decisão monocrática da Presidência do STF restou dissipada quando, em juízo de retratação, foi determinada a apreciação do ARE pelo colegiado que, nessa circunstância, toma o lugar da anterior decisão monocrática.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.